Tribunal: TJMT
Processo: 0034840-42.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0034840-42.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PEDRO FERREIRA MENDES - CPF: 071.420.131-68 (APELADO), PEDRO FERREIRA MENDES - CPF: 071.420.131-68 (ADVOGADO), ZULEICA SILVA VIEIRA MENDES - CPF: 101.303.061-34 (APELADO), GABRIEL DINIZ DA COSTA - CPF: 927.617.120-72 (ADVOGADO), CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL - CNPJ: 33.754.482/0001-24 (APELANTE), RENATO LOBO GUIMARAES - CPF: 524.248.801-82 (ADVOGADO), GIOVANNA EMILIA DE PAIVA CORA - CPF: 049.494.651-20 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - CPF: 799.141.951-72 (ADVOGADO), CARLA CAROLINE DE PAULA ROCHA - CPF: 733.060.611-15 (ADVOGADO), SERGIO LUIS OLIVEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 006.494.611-85 (ADVOGADO), PAULO FERNANDO PAZ ALARCON - CPF: 019.139.599-45 (ADVOGADO), PEDRO FERREIRA MENDES - CPF: 071.420.131-68 (APELANTE), PEDRO FERREIRA MENDES - CPF: 071.420.131-68 (ADVOGADO), ZULEICA SILVA VIEIRA MENDES - CPF: 101.303.061-34 (APELANTE), GABRIEL DINIZ DA COSTA - CPF: 927.617.120-72 (ADVOGADO), CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL - CNPJ: 33.754.482/0001-24 (APELADO), RENATO LOBO GUIMARAES - CPF: 524.248.801-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR PEDRO FERREIRA MENDES E ZULEICA SILVA VIEIRA MENDES E NEGOU PROVIMENTO AO APELO DE CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESCRIÇÃO COM EXTINÇÃO DE GRAVAME C/C REVISÃO CONTRATUAL. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. INAPLICABILIDADE DO CDC. CONTRATO DE MÚTUO IMOBILIÁRIO CELEBRADO EM 1991. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 121 DO STF. COEFICIENTE DE EQUALIZAÇÃO DE TAXAS – CET. CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM. TABELA PRICE. LEGALIDADE. MULTA CONTRATUAL DE 10%. VALIDADE. SEGURO HABITACIONAL. OBRIGATORIEDADE LEGAL. MANUTENÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas pelos autores contra sentença que afastou a capitalização mensal de juros em contrato de financiamento imobiliário firmado com a PREVI, mantendo a capitalização anual, e pela ré que pugna pela plena validade do pacto.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se incide o CDC na relação jurídica entre a PREVI e os mutuários; (ii) verificar a validade da capitalização mensal de juros em contrato firmado antes da MP no 1.963-17/2000; (iii) definir a legalidade do Coeficiente de Equalização de Taxas – CET e da Tabela Price; e (iv) apreciar a validade da multa contratual de 10% e da cláusula de seguro obrigatório, bem como a fixação dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. O CDC não se aplica às entidades fechadas de previdência complementar, conforme Súmula 563 do STJ.

4. Em contratos anteriores a 2000, é vedada a capitalização mensal de juros, ainda que expressamente pactuada, aplicando-se a Súmula 121 do STF.

5. O CET, quando cumulativo com outros encargos de mesma finalidade, configura bis in idem, devendo ser afastado.

6. A mera adoção da Tabela Price não implica em anatocismo, sendo válida sua aplicação.

7. A multa contratual de 10% é legítima, porquanto a relação não se submete ao limite de 2% do art. 52, §1o, do CDC.

8. A contratação de seguro habitacional é exigência legal, não havendo prova de abusividade na cláusula.

9. Diante da procedência parcial dos pedidos, correta a aplicação da sucumbência recíproca, com majoração dos honorários em grau recursal.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso dos autores parcialmente provido para afastar a cobrança do CET. Recurso da ré desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O CDC não se aplica às entidades fechadas de previdência complementar.

2. Em contratos firmados antes da MP no 1.963-17/2000, é vedada a capitalização mensal de juros.

3. O Coeficiente de Equalização de Taxas – CET, quando cumulativo com outros encargos de mesma finalidade, é abusivo.

4. A adoção da Tabela Price não é, por si só, ilegal.

5. A multa contratual de 10% é válida quando afastada a incidência do CDC.

6. A contratação do seguro habitacional é obrigatória, não configurando abusividade no caso concreto.”

______________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXII; CC/2002, arts. 421, 422 e 412; CPC/2015, art. 85, §§ 2o e 11; LC no 109/2001; Decreto no 22.626/1933, art. 4o; L. no 4.380/1964, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 121; STJ, Súmula 563; STJ, Súmula 539; STJ, REsp 1.176.000/PR, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, 4a T., j. 10.05.2011; TJMT, RAC no 0043641-15.2012.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 07.02.2017.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação interposto por PEDRO FERREIRA MENDES, ZULEICA SILVA VIEIRA MENDES e CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, contra a r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Prescrição com Extinção de Gravame c/c Revisão Contratual” (Proc. no 0034840-42.2014.8.11.0041), ajuizada pelos primeiros apelantes em face do segundo apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para determinar o afastamento da incidência da capitalização mensal de juros compostos, substituindo-a pela capitalização anual, com juros simples, mantendo-se as demais cláusulas contratuais. Determinou, ainda, que a revisão e apuração do saldo devedor fosse realizada em liquidação de sentença, às expensas da requerida, e fixou honorários advocatícios em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC (cf. Id. no 299684442).

Os autores/apelantes sustentam que a Tabela Price utilizada no contrato é ilegal por gerar anatocismo financeiro, uma vez que tal sistema utiliza juros compostos e exponenciais inerentes à sua fórmula, causando amortização negativa e saldos residuais absurdos ao final do prazo contratual.

Asseveram que o Coeficiente de Equalização de Taxas (CET) deve ser afastado por configurar
bis in idem
, já que o contrato já prevê outras formas de atualização, como a elevação geral do pessoal do Banco do Brasil e índices da poupança, não se mostrando balanceado ou legal o contrato com diversas formas de atualização simultâneas.

Aduzem que a cláusula de seguro obrigatório configura venda casada, pois não foi dada opção aos mutuários sobre a seguradora, sendo obrigados à contratação com a própria requerida ou entidade vinculada, sob pena de vencimento antecipado do débito.

Enfatizam que a multa contratual de 10% é abusiva e deve ser reduzida para 2%, conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor, argumentando ainda que tal percentual é utilizado para cobrança de honorários extrajudiciais e custas processuais antes mesmo da distribuição do processo.

Defendem que os honorários advocatícios deveriam ter sido fixados com base no proveito econômico obtido, que é mensurável no caso, e não em valor fixo, conforme determina o art. 85, § 2o, do CPC/2015, que estabelece como regra principal a fixação sobre o valor da condenação ou proveito econômico.

Pedem, pois, o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, determinando-se: a) o afastamento da Tabela Price com adoção de juros simples; b) o afastamento do CET; c) a declaração de nulidade da cláusula de seguro obrigatório; d) a redução da multa contratual para 2%; e e) a fixação dos honorários advocatícios com base no proveito econômico obtido.

Por sua vez, a Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI afirma ser válida a capitalização mensal de juros expressamente pactuada, invocando o ato jurídico perfeito, pois não cabe intervenção judicial para modificar ou anular cláusulas livremente ajustadas.

Defende que, como entidade fechada de previdência complementar, não se submete às regras do Código de Defesa do Consumidor, devendo a relação ser regida pelo Código Civil. Sustenta, ainda, que a sucumbência foi fixada de forma desproporcional, considerando que teria havido apenas sucumbência mínima de sua parte.

Pede, assim, o provimento do recurso, para que seja reconhecida a validade integral do contrato, com a consequente improcedência dos pedidos iniciais e a condenação integral dos apelados ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios (cf. Id. no 299684854).

Os autores apresentaram contrarrazões no Id. no 299684861, enquanto a ré o fez no Id. no 299684870, ambas com postulações recíprocas de desprovimento do apelo adversário.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que ambos os recursos foram interpostos tempestivamente, atendendo aos requisitos de admissibilidade recursal previstos no Código de Processo Civil.

A questão central que permeia a controvérsia refere-se à natureza jurídica da relação estabelecida entre as partes e, consequentemente, ao regime jurídico aplicável ao contrato de financiamento imobiliário celebrado.

Conforme restou incontroverso nos autos, a PREVI constitui entidade fechada de previdência complementar, sem fins lucrativos, destinada exclusivamente aos empregados do Banco do Brasil S.A. e aos seus próprios funcionários. Tal natureza jurídica possui relevância fundamental para a definição do arcabouço normativo incidente sobre a relação contratual em análise.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.176.000/PR, pela Quarta Turma, sob relatoria do Ministro Luís Felipe Salomão, pacificou o entendimento de que as entidades fechadas de previdência complementar não se submetem às disposições do Código de Defesa do Consumidor, consolidando tal orientação na Súmula 563: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica entre a entidade de previdência privada e seus participantes quando se tratar de entidade aberta”.

A distinção entre entidades abertas e fechadas de previdência complementar não constitui mero preciosismo técnico, mas reflete diferenças estruturais e funcionais substanciais. As entidades fechadas, como a PREVI, caracterizam-se pelo mutualismo e pela ausência de finalidade lucrativa, administrando recursos coletivos dos participantes para a consecução de objetivos previdenciários comuns. Não há, portanto, a relação de consumo típica, caracterizada pela vulnerabilidade do consumidor frente ao fornecedor de produtos ou serviços.

Consequentemente, a relação jurídica estabelecida entre as partes rege-se pelas disposições do Código Civil, pela legislação específica das entidades de previdência complementar (Lei Complementar no 109/2001) e pelos regulamentos e estatutos da própria entidade, não incidindo as normas protetivas do microssistema consumerista.

O objeto desta lide é contrato de mútuo financeiro celebrado entre os litigantes em 24.05.1991, instrumentalizado através da “Escritura Pública de Compra e Venda com Pacto Adjeto de Hipoteca” (cf. Id. no 72742087 ao 2742091), que, em específico aos juros remuneratórios, contém a seguinte estipulação:

“CLÁUSULA SÉTIMA:
Que ficam ajustados juros a taxa de 6% (seis por cento) ao ano, calculados sobre o saldo devedor e capitalizados mensalmente, os quais elever-se-ão a 8% (oito por cento) ao ano se o devedor marido perder a qualidade de associado da PREVI
.” (destaquei e grifei - cf. Id. no 299684426 - pág. 46)

Como se vê, o contrato foi firmado em 24 de maio de 1991, portanto, anterior à edição da Medida Provisória no 1.963-17/2000, posteriormente reeditada como Medida Provisória no 2.170-36/2001, que passou a permitir a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual nas operações realizadas por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional.

A Súmula 121 do Supremo Tribunal Federal estabelece que "é vedada a capitalização dos juros, ainda que expressamente convencionada". Tal vedação encontra fundamento no artigo 4o do Decreto no 22.626/33 (Lei de Usura), que proíbe contar juros dos juros.

Embora a PREVI não se enquadre tecnicamente como instituição financeira, a vedação ao anatocismo possui caráter geral no ordenamento jurídico brasileiro, aplicando-se a todas as relações contratuais que não possuam autorização legal específica para a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou tal entendimento na Súmula 539: "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31.3.2000 (MP no 1.963-17/2000, reeditada como MP no 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada".

Assim, considerando que o contrato foi celebrado em 1991, anterior ao marco temporal estabelecido na referida súmula, e que a PREVI não integra o Sistema Financeiro Nacional, a capitalização mensal de juros revela-se irregular, devendo ser afastada em favor da capitalização anual, conforme corretamente decidido pela sentença recorrida.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO - CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INAPLICABILIDADE – ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA - SÚMULA 563 DO STJ – CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS – IMPOSSIBILIDADE – CONTRATO FIRMADO ANTERIORMENTE À MP 1963-17/2000, REEDIÇÃO MP 2170-36/2001 – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 121 DO STF - INCIDÊNCIA DO COEFICIENTE DE EQUALIZAÇÃO DE TAXAS – IMPOSSIBILIDADE – CARACTERIZAÇÃO DE “BIS IN IDEM” – TABELA PRICE – NÃO COMPROVAÇÃO DA INCIDENCIA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE DOLO OU MÁ-FÉ – MULTA CONTRATUAL DE 10% - POSSIBILIDADE ANTE A INAPLICABILIDADE DO CDC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONDENAÇÃO RECÍPROCA – VENCEDOR EM PARTE DOS PEDIDOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor às entidades fechada de previdência complementar, inteligência da Súmula 563 do STJ. 2. Nos contratos firmados anteriormente à MP 2.170-36, aplica-se o entendimento sumulado de que “é vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada”. (Súmula 121 do STF). 3. Não se aplica o Coeficiente de Equalização de Taxas em contrato de financiamento quando existente cláusula que regula a problemática de saldo devedor ao término do contrato, pois caracteriza sobreposição de taxas destinadas ao mesmo objetivo. 4. O sistema de amortização francês (Tabela Price), por si só, não é abusivo. No entanto, no caso concreto, não fora explicitado a sua aplicabilidade, bem como há ausência de expressa pactuação.5. Sem que exista nos autos qualquer indício de dolo ou de má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples. 6. Afastada a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, não há falar em redução da multa moratória ajustada. 7. Consoante previsto no art. 21, do Código de Processo Civil, (Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas).” (TJMT – PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RAC no 0043641-15.2012.8.11.0041, Rel. Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, julgado em 07/02/2017, DJe 15/02/2017)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM PACTO ADJETO DE HIPOTECA- INADIMPLEMENTO DAS PRESTAÇÕES - PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO - VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA - PREJUDICIAL AFASTADA - MÉRITO - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS – IMPOSSIBILIDADE - CONTRATO FIRMADO EM DATA ANTERIOR À MP 1.963-17/2000 - MORA EX RE – MULTA CONTRATUAL DE 10% - LEGALIDADE - PACTO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI N. 9.298/96 - JUROS MORATÓRIOS EM DUPLICIDADE - INOCORRÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS. 1. O entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em caso diante do vencimento antecipado da dívida, subsiste inalterado o termo inicial do prazo de prescrição, qual seja o dia do vencimento da última parcela. Prejudicial de prescrição afastada. 2. De acordo com o Verbete Sumular n. 321 do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica entre a entidade de previdência privada e seus participantes. 3. Na hipótese, inobstante a contratação da capitalização mensal, o contrato foi firmado antes do advento da Medida Provisória 1.963-17/2000, de modo que não pode ser permitida a sua incidência no período de anormalidade. 4. Deve ser afastada a cobrança do Coeficiente de Equalização de Taxas – CET se o contrato já prevê a incidência de encargos com o mesmo objetivo, vez que redundaria em bis in idem, aflorando-se desta forma, um desequilíbrio contratual em desfavor do Apelado. 5. Em caso de Título Extrajudicial com termo certo de vencimento, a simples ausência de pagamento da prestação avençada configura a mora contratual e dispensa qualquer procedimento do credor visando a constituição em mora do devedor (mora ex re). 6. É permitida a aplicação de multa moratória superior a 2% aos contratos celebrados antes da antes da vigência da Lei n. 9.298/96, que modificou o Código de Defesa do Consumidor. 7. Não há falar em bis in idem dos juros moratórios, vez que a cláusula 9a, § único, prevê juros moratórios de 1% ao ano, incidentes apenas em caso de inadimplemento, e a cláusula sétima do contrato juros remuneratórios no percentual de 6% ao ano no período de normalidade contratual, os quais visam remunerar o capital emprestado.” (TJMT – SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RAC no 0000599-49.2012.8.11.0029, Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, julgado em 12/02/2014, DJe 21/02/2014)

“EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE MÚTUO PARA FINANCIAMENTO DE IMÓVEL COM HIPOTECA – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – REJEITADA – CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL QUE SE INICIA A PARTIR DA ÚLTIMA PARCELA DO CONTRATO – ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA (PREVI) – POSSIBILIDADE DE REVISÃO DO CONTRATO – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICAÇÃO DA TABELA PRICE – INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL – ANÁLISE OBSTADA – COEFICIENTE DE EQUALIZAÇÃO DE TAXAS (CET) – VEDAÇÃO – VARIAÇÃO SALARIAL E ATUALIZAÇÃO DO SALDO DEVEDOR – LEGALIDADE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – MANUTENÇÃO – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não obstante o contrato de compra e venda de imóvel preveja o vencimento antecipado da dívida, o termo inicial da prescrição conta-se do vencimento da última parcela, sob pena de proporcionar-se ao devedor favorecimento decorrente de sua própria inadimplência. 2. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica entre a entidade de previdência privada e seus participantes. 3. A incidência da CET (Coeficiente de Equalização de Taxas) de forma cumulativa com outros encargos, instituídos para o mesmo fim, no sentido de se evitar a existência de saldo devedor ao final do financiamento, representa verdadeiro bis in idem em desfavor do contratante, colocando-o em desvantagem exagerada. 4. Não conheço do pedido de aplicação da Tabela Price, por se tratar de inovação recursal. 5. A variação salarial estipula critérios para atualização do valor da prestação e não do saldo devedor, não havendo a demonstração de qualquer ilegalidade na pactuação. 6. Eventual saldo positivo resultante da revisão do contrato deverá ser ressarcido em favor do mutuário, na forma simples, ou compensado com eventual saldo devedor posterior.” (TJMT – TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RAC no 0000360-12.2015.8.11.0006, Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS, julgado em 08/06/2016, DJe 16/06/2016)

Quanto à aplicação da
Tabela Price
ou Sistema Francês de Amortização, verifica-se que sua contratação, por si só, não implica em ilegalidade ou em capitalização de juros.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO CPC/73. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIOS VINCULADO AO SFH. TABELA PRICE. TAXA EFETIVA DE JUROS. REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O NCPC é inaplicável ao caso concreto ante os termos do Enunciado Administrativo no 2, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. A análise acerca da legalidade da utilização da Tabela Price - mesmo que em abstrato - passa, necessariamente, pela constatação da eventual capitalização de juros (ou incidência de juros compostos, juros sobre juros ou anatocismo), que é questão de fato e não de direito, motivo pelo qual não cabe ao Superior Tribunal de Justiça tal apreciação, em razão dos óbices contidos nas Súmulas 5 e 7 do STJ.
(REsp 1.124.552/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Corte Especial, DJe 2/2/2015). 3. A existência de uma taxa de juros efetiva, paralela à nominal, não implica, necessariamente, cobrança de juros capitalizados. Precedentes. 4. O PES, quando contratado, somente pode ser aplicado para reajustar o valor das prestações mensais do financiamento, e não o do saldo devedor, em relação ao qual incide a TR, desde que pactuada a mesma forma de reajuste da caderneta de poupança. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido” (STJ, Terceira Turma, AgRg nos EDcl no REsp 1487083/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 22.10.2018, DJe 25.10.2018).

No presente caso, não se comprovou a efetiva ocorrência de capitalização indevida pela utilização da Tabela Price, razão pela qual não há que se falar em sua exclusão.

Em relação ao Coeficiente de Equalização de Taxas – CET, sua previsão consta na cláusula décima segunda do contrato, segundo a qual se destina a “prevenir e/ou corrigir eventuais diferenças decorrentes da adoção de índices não uniformes para a correção do saldo devedor e das prestações respectivas de amortização”.

Ocorre que o contrato já estabelece mecanismos próprios de reajuste das prestações e do saldo devedor, como a variação salarial da categoria profissional do mutuário e outros índices específicos.

Assim, a cobrança simultânea do CET e de tais mecanismos configura verdadeira duplicidade (bis in idem), impondo ao mutuário um ônus excessivo e desproporcional. Ainda que previsto contratualmente, tal encargo afronta os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato (arts. 421 e 422 do CC), devendo, portanto, ser afastado.

Á proposito, em caso idêntico:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO FIRMADO ANTES DA MP 1.963-17/2000. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. COEFICIENTE DE EQUALIZAÇÃO DE TAXAS – CET. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI contra sentença proferida em Embargos à Execução ajuizados por Nilton Goro Sumitani, no âmbito de contrato de financiamento imobiliário firmado em 1994. A sentença afastou a capitalização mensal de juros e a cobrança do Coeficiente de Equalização de Taxas – CET, mantendo a capitalização anual e os demais encargos contratuais. Houve fixação de sucumbência recíproca. A apelante defende a validade da capitalização mensal, do CET e da cláusula contratual como pactuada, bem como a imposição integral dos ônus sucumbenciais à parte embargante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a capitalização mensal de juros em contrato firmado em 1994; (ii) estabelecer se é legítima a cobrança do Coeficiente de Equalização de Taxas – CET; (iii) determinar se a distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser modificada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A capitalização mensal de juros em contratos firmados antes da Medida Provisória no 1.963-17/2000 é vedada, mesmo que prevista contratualmente, conforme orientação consolidada no STJ (REsp 973.827/RS, Súmula 530/STJ), que limita tal prática aos contratos posteriores à referida MP.

4. A aplicação da Súmula 93/STJ é inadequada ao caso, pois refere-se exclusivamente a cédulas de crédito rural, comercial ou industrial, não sendo aplicável a mútuo habitacional firmado com entidade de previdência privada.

5. A cobrança do Coeficiente de Equalização de Taxas – CET, quando cumulada com outros encargos de mesma finalidade, configura bis in idem e impõe ônus excessivo ao consumidor, sendo correta sua exclusão do contrato.

6. A ausência de interesse recursal quanto à Tabela Price impede o conhecimento do ponto, pois a sentença já havia reconhecido sua validade, nos termos do art. 996 do CPC.

7. A condenação à sucumbência recíproca é adequada diante da procedência parcial dos pedidos formulados nos embargos, cabendo apenas a readequação proporcional dos honorários entre as partes, considerando a maior sucumbência da parte apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A capitalização mensal de juros é vedada em contratos de financiamento firmados antes da vigência da Medida Provisória no 1.963-17/2000, ainda que prevista contratualmente.

2. A cobrança do Coeficiente de Equalização de Taxas – CET cumulada com outros encargos de mesma natureza configura bis in idem e é abusiva.

3. O reconhecimento judicial da validade de cláusula contratual impede o conhecimento de recurso que visa a sua manutenção por ausência de interesse recursal.

4. Havendo procedência parcial dos pedidos, é correta a aplicação da sucumbência recíproca, com readequação proporcional conforme o grau de êxito de cada parte.

(N.U 0051001-30.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Vice-Presidência, Julgado em 16/07/2025, Publicado no DJE 16/07/2025)

Diante da abusividade constatada na cumulação de encargos com finalidades idênticas e da inaplicabilidade das normas invocadas, entendo pela exclusão do CET, já que a aplicação do coeficiente, conjugado com os demais encargos, implica em sobreposição indevida de cobranças com a mesma finalidade.

No tocante à multa contratual, a cláusula vigésima primeira prevê penalidade de 10% sobre o débito em caso de cobrança judicial. Considerando que a relação jurídica não se submete ao Código de Defesa do Consumidor, não incide a limitação de 2% prevista no art. 52, § 1o, do referido diploma.

O percentual de 10% não se mostra manifestamente excessivo, enquadrando-se nos limites de razoabilidade e proporcionalidade. O Código Civil (art. 412) autoriza a redução da cláusula penal apenas quando esta se revelar claramente desproporcional, o que não se verifica no caso concreto.

Quanto ao seguro obrigatório, trata-se de contratação imposta por determinação legal no âmbito do SFH, nos termos do art. 14 da Lei no 4.380/64 e do art. 79 da Lei no 11.977/11, que dispõe:

“Art. 79. Os agentes financeiros do SFH somente poderão conceder financiamentos habitacionais com cobertura securitária que preveja, no mínimo, cobertura aos riscos de morte e invalidez permanente do mutuário e de danos físicos ao imóvel. (Redação dada pela Lei no 12.424, de 2011)”

O STJ, no julgamento do REsp no 969.129, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que “é necessária a contratação do seguro habitacional no âmbito do SFH”.

Todavia, no mesmo julgado, assentou que o mutuário não pode ser compelido a contratar o seguro habitacional obrigatório com a instituição financeira mutuante ou seguradora por ela indicada, se isso implicar onerosidade excessiva, sob pena de violação a direito consumerista.

No caso concreto, a apelante não demonstrou a possibilidade de contratação de seguro em condições mais vantajosas do que as apresentadas, tampouco se comprovou recusa da indicação de seguradora pela parte autora. Assim, deve permanecer válido o seguro contratado.

Á proposito:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE REJEITADA. VALIDADE DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS E DA TABELA PRICE. REGULARIDADE DA COBRANÇA DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E DO SEGURO HABITACIONAL. INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação revisional de contrato bancário firmado com instituição financeira para aquisição de imóvel.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) se a cláusula de capitalização mensal de juros é válida; (ii) se é lícito o uso do sistema de amortização Price e se deveria ser substituído pelo método linear (Gauss); (iii) se é abusiva a cobrança de tarifa de administração e se enseja restituição; (iv) se a contratação do seguro habitacional com seguradora vinculada configura venda casada e prática abusiva.

III. Razões de decidir 3. A capitalização mensal de juros é válida, nos termos do art. 15-A da L. 4.380/1964, e está expressamente prevista no contrato, inexistindo ilegalidade. 4. A adoção da Tabela Price é legítima, reconhecida pela jurisprudência, e não configura abusividade, ausente prova de desequilíbrio contratual. 5. A tarifa de administração foi pactuada de forma transparente e não há indício de ausência de contraprestação ou onerosidade excessiva que justifique sua invalidação. 6
. A contratação do seguro habitacional é exigência legal nos contratos imobiliários, sendo lícita sua pactuação e inexistindo prova de imposição de escolha da seguradora ou violação ao dever de informação
.

IV. Dispositivo e tese 7. Preliminar rejeitada. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento:

1. É válida a cláusula de capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada.

2. A adoção da Tabela Price não configura, por si só, abusividade contratual. 3. A tarifa de administração é lícita quando previamente informada, não havendo prova de onerosidade excessiva ou ausência de contraprestação.

4. A contratação do seguro habitacional com seguradora indicada não caracteriza venda casada, quando demonstrada a liberdade de escolha pelo consumidor.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; L. 4.380/1964, art. 15-A; L. 8.078/1990 (CDC), arts. 6o, III e 46.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 2a T., j. 24.03.2010; STJ, REsp 1124552/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 03.12.2014; STJ, REsp 1568368/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a T., j. 11.12.2018.

(N.U 1009188-54.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2025, Publicado no DJE 12/07/2025)

Por fim, quanto à distribuição dos honorários advocatícios, a sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial, acolhendo apenas a exclusão da capitalização mensal de juros. Todos os demais pedidos — aplicação do CDC, afastamento da Tabela Price, limitação de juros, redução da multa contratual e revisão da cláusula de seguro — foram rejeitados.

Considerando que os autores obtiveram êxito em parcela mínima de seus pedidos, a distribuição da sucumbência deve observar os princípios da causalidade e da proporcionalidade. Assim, a fixação da sucumbência recíproca mostra-se adequada, devendo ser mantida a proporção estabelecida na sentença.

Ante o exposto, conheço de ambos os recursos e dou
parcial provimento
ao recurso interposto pelos autores, tão somente para afastar a cobrança do Coeficiente de Equalização de Taxas (CET), por configurar bis in idem, e
nego provimento
ao recurso da ré.

Em obediência ao art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários para R$ 8.000,00 (oito mil reais)
.

Custa pela parte requerida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025